Tribunal: TJSP
Processo: 2090025-25.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
*Cumprimento de sentença visando o recebimento de multa por litigância de má-fé – Penhora on line – Valor constrito em conta da executada inferior a quarenta salários mínimos, de forma a conferir a interpretação extensiva do art. 833, X, do CPC adotada pelo C. STJ – Impenhorabilidade reconhecida – Recurso provido.*